Tribunal: STF
Processo: RE 224786
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-24
Data de publicação: 1999-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. ARTIGO 8º DA LEI Nº 10.260/89.
COMPETÊNCIA ESTADUAL. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA MÁXIMA PELO SENADO
FEDERAL. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO DESSA CASA LEGISLATIVA E
NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA SUA MAJORAÇÃO.
1.              Ao Senado Federal compete a fixação da alíquota máxima
para a cobrança do imposto de transmissão causa mortis, cabendo aos
Estados a definição da alíquota interna exigível, mediante lei
específica, observada a resolução expedida por essa Casa
Legislativa.
Agravo regimental não provido.